Tribunal: TJBA
Processo: 8002192-11.2021.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002192-11.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ, ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Maria Eunice Pereira dos Santos contra ato da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), determinando o fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado no Povoado de Barreiro, zona rural de Muquém do São Francisco/BA. A negativa da concessionária baseou-se na suposta localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP).

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da negativa da COELBA em fornecer energia elétrica sob o fundamento de proteção ambiental, frente ao direito da impetrante ao acesso a serviço público essencial, considerando o caráter consolidado da ocupação e a existência de infraestrutura elétrica em imóveis vizinhos.

III. Razões de decidir: O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana, conforme artigo 22 do CDC e artigo 6º da CF. A recusa genérica da concessionária, sem comprovação de dano ambiental ou demonstração de que a área não se enquadra em exceções legais, mostra-se desproporcional. A ocupação da área é consolidada, e há precedentes de fornecimento de energia a outras residências no mesmo local. O equilíbrio entre proteção ambiental e direitos fundamentais deve ser pautado pela razoabilidade, não se justificando o tratamento desigual imposto à impetrante.

IV. Dispositivo e tese: Reexame Necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento: "O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e não pode ser negado de forma genérica sob alegação de localização do imóvel em Área de Preservação Permanente, quando se tratar de área consolidada e houver possibilidade técnica de atendimento. A proteção ambiental deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8002192-11.2021.8.05.0099
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA
, e como interessados MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA